Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741604-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A., CELG D, ENEL BRASIL S.A em face do ESTADO DE GOIAS, com pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 42104561), contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum cível n. 0743570-54.2022.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 41989648) Compulsando os autos verifico que EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, apresentou petição requerendo a substituição processual do polo ativo da presente demanda, sob o fundamento de ter firmado termo de declaração de cessão de crédito objeto da presente demanda. A substituição processual em face da cessão de crédito pressupõe o atendimento dos requisitos do artigo 109 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a o ESTADO DE GOIAS como parte agravada, para apresentar resposta ao pedido de substituição processual, no prazo de 5 (cinco dias), em observância à regra posta pelo artigo 109, §1o, do CPC. Brasília, 23 de janeiro de 2023 15:20:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador